Tribunal: TRF3
Processo: 0032782-55.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
657/821)

0032782-55.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50. IMPUGNAÇÃO.

1. O artigo 4o da Lei no 1.060/50, com a redação dada pela Lei no 7.510/86, estabelece em favor do beneficiário da assistência judiciária a presunção juris tantum de necessidade do benefício, mediante simples afirmação na petição inicial, restando desnecessária a comprovação da miserabilidade econômica.

2. A gratuidade da justiça, que pode ser concedida em qualquer fase do processo, é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal e somente pode ser afastado na hipótese de prova inequívoca da inexistência do estado de penúria do requerente, cujo ônus compete à parte contrária, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no 1.060/50.

3. A presunção juris tantum da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, sendo dado ao Juízo a faculdade de indeferir o pedido de plano caso tenha fundadas razões para tanto (artigo 5o).

4. Apelação não provida.

APELAÇ

Inteiro teor:
657/821)

0032782-55.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50. IMPUGNAÇÃO.

1. O artigo 4o da Lei no 1.060/50, com a redação dada pela Lei no 7.510/86, estabelece em favor do beneficiário da assistência judiciária a presunção juris tantum de necessidade do benefício, mediante simples afirmação na petição inicial, restando desnecessária a comprovação da miserabilidade econômica.

2. A gratuidade da justiça, que pode ser concedida em qualquer fase do processo, é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal e somente pode ser afastado na hipótese de prova inequívoca da inexistência do estado de penúria do requerente, cujo ônus compete à parte contrária, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no 1.060/50.

3. A presunção juris tantum da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, sendo dado ao Juízo a faculdade de indeferir o pedido de plano caso tenha fundadas razões para tanto (artigo 5o).

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032782-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DINA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO MARCAL - SP79431-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032782-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DINA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO MARCAL - SP79431-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Maria da Conceição Dina em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil/1973, ante o não cumprimento da determinação de recolhimento das custas processuais.

Inconformada, a parte autora pleiteia, em síntese, a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032782-55.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DINA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO MARCAL - SP79431-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

O art. 4o da Lei n. 1.060/50, com redação dada pela Lei n. 7.510/86 estabelece em favor do beneficiário da assistência judiciária a presunção juris tantum de necessidade do benefício, mediante simples afirmação na petição inicial, restando desnecessária a comprovação da miserabilidade econômica (REsp no 1060462/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/02/2009, DJe 05/03/2009).

A gratuidade da justiça, que pode ser concedida em qualquer fase do processo, é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal e somente pode ser afastado na hipótese de prova da inexistência do estado de penúria do requerente, cujo ônus compete à parte contrária, nos termos do art. 7o, caput, da Lei n. 1.060/50.

Depreende-se, assim, que a presunção juris tantum da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, sendo dado ao Juízo a faculdade de indeferir o pedido de plano caso tenha fundadas razões para tanto (artigo 5o).

Descabido falar-se, então, em presunção absoluta de hipossuficiência econômica.

No caso em apreço, o MM. Juiz a quo determinou que a parte autora promovesse a juntada de documentos hábeis à comprovação de que não possuía condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Por certo que, no exame do direito do requerente ao benefício, o juiz deve verificar, além da receita por aquele auferida, as condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido."

(STJ, AGARESP no 201202426544, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 15/02/2013)

O compulsar dos autos não revela elementos suficientes a modificar a decisão impugnada, pois a apelante não colacionou documentos comprobatórios de eventuais gastos que a impedissem de prosseguir com a ação judicial sem prejuízos maiores. Assim, é de rigor a manutenção da sentença. A propósito, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MAGISTRADO. EXIGÊNCIA. PROVA. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a declaração de assistência judiciária gratuita prestada na forma da Lei n. 1.060/1950, tem presunção iuris tantum da necessidade, que somente será elidida diante da prova em contrário, podendo também o magistrado examinar as condições para o seu deferimento. Precedentes.

2. Concluindo a instância de origem pelo indeferimento do pedido, porque a renda percebida pelo requerente é incompatível com a alegada miserabilidade, não há como o STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido."

(STJ, AgRg no AREsp no 576.573/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.14/10/2014, DJe 20/10/2014)

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50. IMPUGNAÇÃO.

1. O artigo 4o da Lei no 1.060/50, com a redação dada pela Lei no 7.510/86, estabelece em favor do beneficiário da assistência judiciária a presunção juris tantum de necessidade do benefício, mediante simples afirmação na petição inicial, restando desnecessária a comprovação da miserabilidade econômica.

2. A gratuidade da justiça, que pode ser concedida em qualquer fase do processo, é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal e somente pode ser afastado na hipótese de prova inequívoca da inexistência do estado de penúria do requerente, cujo ônus compete à parte contrária, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no 1.060/50.

3. A presunção juris tantum da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, sendo dado ao Juízo a faculdade de indeferir o pedido de plano caso tenha fundadas razões para tanto (artigo 5o).

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.